Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-70.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0002507-70.2016.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARCIO MAZARELLO MELO DE SANTANA, GUILHERME MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, BRUNA MAZARELLA NOBREGA DE SANTANA, MARCIO MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, PHILIPE GANDHI LEITE SANTANA APELADO: CRISTIANE NOBREGA COIMBRA DE SANTANA, MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser feito até o início da sessão. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator